Tribunal: TJBA
Processo: 8062951-05.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8062951-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: MARIZETE SOUZA LIMA

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Wesclei Amicés Marques Pedreira

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por
MARIZETE SOUZA LIMA
, representada pela Defensoria Pública, visando à desconstituição do
A
córdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve sua condenação à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c §4º, do Código Penal), contra o próprio pai idoso.

2. A requerente pretende a readequação da dosimetria da pena, alegando: (i) ocorrência de bis in idem entre as circunstâncias judiciais; (ii) ausência de fundamentação concreta quanto à conduta social e à personalidade; e (iii) desproporcionalidade na fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena quando não há apresentação de prova nova ou demonstração de flagrante ilegalidade na fixação da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como substitutivo de recurso ordinário.

5. A rediscussão da dosimetria da pena somente é admissível em revisão criminal quando amparada em prova nova ou em manifesta ilegalidade na fixação da sanção, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O acórdão impugnado observou o critério trifásico de aplicação da pena (arts. 59 e 68 do CP), com fundamentação concreta e proporcional para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, tendo sido mantida a coerência com os princípios da razoabilidade e individualização da pena.

7. A defesa busca transformar a revisão criminal em nova via recursal, pleiteando reanálise de matéria já decidida em apelação, o que é incompatível com a natureza da ação revisional, sob pena de violar a coisa julgada e a segurança jurídica.

8. Jurisprudência do STJ e do TJBA consolidam o entendimento de que a revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou de teses já apreciadas nas instâncias ordinárias (STJ, AgRg no REsp 1805996/SP; TJBA, Revisão Criminal n.º 0027529-86.2017.8.05.0000; 022405-93.2015.8.05.0000; 0005313-34.2017.8.05.0000).

9. Inexistindo prova nova ou ilegalidade evidente, não há motivo plausível para afastar a autoridade da coisa julgada penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. A reanálise da dosimetria da pena em sede revisional exige prova nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário.

3. A manutenção da coisa julgada penal é imperativa quando a decisão impugnada se mostra devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 626; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “e”, 68, 121, §2º, I e IV, e §4º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJBA, Revisão Criminal n.º 0027529-86.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 31.10.2018; TJBA, Revisão Criminal n.º 0022405-93.2015.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 18.08.2017; TJBA, Revisão Criminal n.º 0005313-34.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Ribeiro Bessa Ramos, pub. 01.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8062951-05.2025.8.05.0000
, requerida por

MARIZETE SOUZA LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 24 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08